Tribunal: TJES
Processo: 5014716-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Decadência/Prescrição
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014716-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES

AGRAVADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DOS INSTITUTOS DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SISIPSEMG e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO EM FASE EXECUTIVA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença em ação de cobrança contra o Espólio de Durval Cortes. A decisão agravada rejeitou a impugnação do agravante, que alegava incompetência absoluta do juízo, excesso de execução, prescrição parcial e impenhorabilidade do imóvel por ser bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o juízo é absolutamente incompetente para processar o cumprimento de sentença em razão da alegação de que o imóvel pertenceria à União Federal; (ii) estabelecer se há excesso de execução nos cálculos apresentados pelo exequente; (iii) determinar se houve prescrição parcial do direito material executado; e (iv) verificar se o imóvel objeto da execução é impenhorável por se tratar de bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo não é absolutamente incompetente, pois a fase executiva não trata da propriedade ou posse do imóvel, mas da obrigação contratual reconhecida em sentença transitada em julgado.

4. O excesso de execução não se comprova, pois o agravante não apresentou cálculo demonstrativo que fundamentasse sua alegação, sendo legítima a inclusão de juros e correção monetária na execução, conforme Súmula 254 do STF.

5. A prescrição não pode ser rediscutida em fase de cumprimento de sentença, pois a coisa julgada impede a reanálise de matérias já decididas, inclusive de ordem pública, conforme jurisprudência do STJ.

6. A alegação de impenhorabilidade do imóvel como bem de família é prematura, pois não há penhora efetivada, apenas averbação premonitória, que tem caráter meramente informativo e não gera constrição sobre o bem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O juízo de cumprimento de sentença mantém sua competência quando a discussão não envolve posse ou propriedade do imóvel, mas apenas a execução da obrigação reconhecida em título judicial.

2. A alegação de excesso de execução deve ser acompanhada de cálculo demonstrativo detalhado, sob pena de rejeição.

3. Matérias já decididas na fase de conhecimento, incluindo prescrição, não podem ser rediscutidas na fase de cumprimento de sentença.

4. A averbação premonitória não equivale à penhora e não impede a alienação do imóvel, sendo mero ato informativo que visa proteger o direito do exequente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 797; CC, art. 1.997.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 254; STJ, AgInt no AREsp 1749877/GO, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25/05/2021; TJ-ES, AI 5003030-56.2023.8.08.0000, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 14/05/2024; TJ-SP, AI 2261461-57.2020.8.26.0000, Rel. Melo Colombi, j. 03/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, no Cumprimento de Sentença promovido pelo
SISIPSEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
em face do Espólio de Durval Cortes, rejeitou a impugnação do agravante.

Na Decisão de ID 10169205, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Contrarrazões do agravado no ID 11872437, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
, que, no Cumprimento de Sentença promovido pelo
SISIPSEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
em face do Espólio de Durval Cortes, rejeitou a impugnação do agravante.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença, movida pelo SISIPSEMG - SINDICATO DOS SERVIDORES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS em face do Espólio de Durval Cortes, atualmente representado pelos herdeiros Durval Duarte Cortes,
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES
e Sylvana Duarte Cortes, na qual o exequente/autor busca a satisfação do crédito reconhecido na sentença de fls. 254/259, referente à inadimplência do requerido em relação ao pagamento de alugueis.

A sentença transitada em julgado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar o réu ao pagamento de R$ 190.400,00 (cento e noventa mil e quatrocentos reais), correspondente a inadimplência de 238 (duzentos e trinta e oito) meses de aluguéis, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) cada; e do montante de R$ 1.731,41 (mil setecentos e trinta e um reais e quarenta e um centavos), a título de danos patrimoniais.

Na impugnação ao cumprimento de sentença, o herdeiro
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES,
ora agravante, arguiu a incompetência absoluta do Juízo, pois o imóvel objeto da ação pertenceria à União Federal; afirmou que o "apartamento indicado pelo Autor é o único bem de família do Impugnante, portanto, totalmente impenhorável"; e aduziu haver excesso de execução, pois "o valor a ser cobrado seria no importe de RS 101.372,65 e não os RS 579.456,72, conforme cálculo apresentado às fls. 395/398".

Seguido o trâmite processual e após a decisão proferida nos termos relatados, em seu agravo,
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES
argumenta, em síntese, que:
(i)
a decisão deixou de apreciar à petição superveniente de f. 538 do arquivo digital 33 que complementa a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada às ff. 493/ss, em que foi juntado laudo pericial às ff. 539/ss, extraídos dos autos do feito em trâmite nesta Vara sob número 0004202-18.2017.8.08.0069, em que se reconhece que o imóvel em que foi dado como locação na relação obrigacional do título judicial em discussão nestes autos, em verdade, não é e nunca foi da exequente e sobre o pedido de apensamento dos feitos pela existência de conexão;
(ii)
a decisão que rejeitou os embargos se afigura manifestamente nula, pois é demasiadamente genérica e não enfrenta os argumentos apresentados – ainda que fosse para desacolhê-lo-, bem ainda trata de fatos diversos da situação processual, pois, no item 5 é extraído elemento diverso do caso em exame;
(iii)
o direito material objeto da execução resta superado pelo instituto da prescrição total, ou ao menos, parcialmente, visto que a ação de indenização para cobrança de alugueis proposta em 29/04/2005 apenas teria o condão de cobrar os últimos 03 anos, ou 36 meses, anteriores a propositura da demanda;
(iv)
na remota hipótese de este não ser o entendimento, que se admite apenas razão do princípio da eventualidade, nas obrigações de trato sucessivo, o prazo prescricional inicia-se a partir do vencimento de cada prestação, ou seja, não haveria, juridicamente, condições de serem cobrados mais 19 (dezenove) anos de alugueis ou 238 meses; desse modo, deverá, ao menos, de ser reconhecida a prescrição anterior ao interstício trienal, considerando na obrigação de trato sucessivo, com prestações autônomas entre si, sendo a contagem do prazo prescricional trienal tem início a partir dos respectivos vencimentos, ou seja, reconhecer a prescrição anterior a 29/04/2002, em razão da ocorrência trienal do ajuizamento da ação ocorrida em 29/04/2005;
(v)
em que pese não tenha sido aperfeiçoado o ato de penhora, mas apenas a mera averbação, já há interesse em ser reconhecida a impossibilidade de tal acerca da conduta da coproprietária, já que na situação em comento o imóvel se constitui em único bem de família e é indivisível; o extinto Sr. Durval Cortês deixou um único bem para o espólio, constituído por imóvel indivisível e que se constituiu como único bem de família do agravante, sobre o qual se mostra impossível a constrição parcial, sob pena de violação da proteção constitucional à moradia, prevista no art. 6º da CF/88 e materializada na lei 8.009/90; assim sendo, deve ser reformada a decisão no ponto para não se admitir a penhora de fração ideal da coproprietária SYLVANA DUARTE CORTES de imóvel ao qual se reconhece o caráter de bem de família e sua indivisibilidade.

Pois bem.

Primeiramente, defiro o pedido de gratuidade da justiça em sede recursal, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, considerando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte requerente, a qual não foi infirmada por prova em contrário. Os elementos constantes dos autos não afastam a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento, motivo pelo qual se concede o benefício.

Nos termos do art. 797, caput, do CPC, cabe ao Poder Judiciário viabilizar a efetividade das normas e determinações legais, guiando-se pela satisfação do interesse do credor:

Art. 797.
Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal,
realiza-se a execução no interesse do exequente
que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

No caso dos autos, verifico que a sentença, ora transitada em julgado, foi proferida 27/07/2010, sendo que até hoje o processo segue em fase de cumprimento de sentença.

Analisando o caso, verifico que o magistrado de primeiro grau bem fundamentou a decisão ora agravada.

Isso porque os herdeiros argumentaram que o imóvel objeto da execução pertencia à União Federal, o que tornaria o juízo incompetente. No entanto, o juiz rejeitou essa preliminar, afirmando que a fase atual da demanda é apenas o cumprimento do contrato entabulado, conforme sentença transitada em julgado, sem discussão de posse ou propriedade do imóvel.

Nessa esteira, penso que a discussão sobre a posse ou propriedade do imóvel se mostra irrelevante, uma vez que o que está em execução é a obrigação estabelecida em juízo, relacionada ao contrato de locação firmado entre as partes. O cumprimento de sentença visa dar efetividade ao julgado, e, portanto, a discussão sobre a titularidade do imóvel é estranha ao objeto desta fase processual. Em outras palavras, a questão já foi dirimida no curso do processo principal, e a fase de execução não comporta rediscussão de matérias já decididas.

No que concerne ao alegado excesso de execução pelos herdeiros, o juiz rejeitou o argumento, ressaltando que eles não apresentaram cálculo demonstrativo para fundamentar a alegação. Além disso, os juros de mora e correção monetária devem ser incluídos na execução, mesmo quando não previstos na sentença, conforme jurisprudência.

Nesse sentido, nos termos da Súmula 254 do Excelso Supremo Tribunal Federal, ainda que havendo omissão na condenação, são devidos juros moratórios e correção monetária, consectários lógicos da sentença.

No mesmo sentido, julgados deste Tribunal:

PROCESSO Nº 5003030-56.2023.8.08.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PACIFICO CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADO: NILZA MAURICIO DE AVELAR RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA HELOÍSA CARIELLO Advogado do(a) AGRAVANTE: JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS – ES5705-A Advogado do(a) AGRAVADO: ADINERIA REZENDE DA SILVA NEVES - MG126431-A A C Ó R D Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS DA CONTADORIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. SÚMULA 254/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correção monetária e juros moratórios são consectários legais e têm natureza de matéria de ordem pública, podendo o magistrado deles conhecer e ajustar de ofício, conforme jurisprudência deste Sodalício. 2. Consoante a jurisprudência do c. STJ, a correção monetária consubstancia mecanismo mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de se preservar o poder aquisitivo original, não constituindo um plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita.
3. Nos termos da Súmula nº 254 do STF, “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. 4. Reconhecida a ilegalidade da cobrança de comissão de permanência, o valor deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso, computando-se juros de mora desde o trânsito em julgado, consoante jurisprudência deste eg. TJES. 5. Os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo são corrigidos monetariamente a partir do seu arbitramento, ao passo que incidem juros de mora desde o trânsito em julgado. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5003030-56.2023.8.08.0000, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 14/May/2024)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. JUROS DE MORA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. 1. Considerando o requerimento apresentado na petição de ID 7406490, deixo de conhecer parcialmente do presente Agravo de Instrumento, ante a perda superveniente de objeto e, consequentemente, do interesse recursal.
2. Os juros moratórios constituem pedido implícito e consectário legal decorrente da própria condenação, de forma que se revela possível sua fixação na fase de liquidação ou de execução. Inteligência da Súmula nº 254 do STF.
3. Recurso parcialmente conhecido e provido.

(TJ-ES, Agravo de Instrumento 5004634-52.2023.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 19/Sep/2024)

Ainda, a herdeira Sylvana Duarte Cortes defendeu que sua responsabilidade era limitada ao quinhão herdado. O juiz acolheu essa tese, corretamente citando o artigo 1.997 do Código Civil, que estabelece que o herdeiro responde apenas pela proporção da herança recebida.

Em relação à impenhorabilidade do bem de família, a alegação de que o único bem era impenhorável foi considerada prematura, já que ainda não havia sido efetivado qualquer ato constritivo, e a averbação premonitória não caracteriza penhora.

Cito arestos na mesma esteira:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. IMÓVEL IMPENHORÁVEL. CLÁUSULA DE IMPENHORABILIDADE EM DOAÇÃO AO DEVEDOR. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
1. A averbação premonitória tem caráter meramente informativo, servindo para evitar eventual fraude à execução. 2. Tendo em vista o caráter meramente informativo, não traz prejuízo ao devedor, assegurando, de outro lado, ao credor, que não haja alienação fraudulenta. 3. O bem impenhorável pode ser alienado. Com isso, possível manter a prenotação. Precedentes. 4. Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22614615720208260000 SP 2261461-57.2020.8.26.0000, Relator: Melo Colombi, Data de Julgamento: 03/12/2020, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que deferiu expedição de certidão de averbação premonitória (art. 828 do CPC/2015)– Irresignação -
Averbação premonitória que consiste em ato de averbação de distribuição de ações, não se confundindo com o ato de efetiva penhora - Mera cautela conferida com vistas a proteger o exequente e terceiros de boa-fé em eventual alienação do bem – Ato de publicitação da existência da ação de execução – Ausência de qualquer prejuízo efetivo à devedora - Hipótese em que deve ser mantida a averbação premonitória, ainda que o imóvel objeto de tal averbação se trate de bem de família
– Inteligência do art. 828 do NCPC - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão mantida - Agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 20535700320198260000 SP 2053570-03.2019.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 01/07/2019, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/07/2019)

Por fim, quanto às alegações de prescrição do direito material, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“ocorrendo o trânsito em julgado da sentença declaratória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição, na fase de cumprimento de sentença”
(STJ - AgInt no AREsp: 1749877 GO 2020/0222525-8, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 25/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2021)

Assim sendo, entendo que deve ser privilegiada a satisfação do crédito reconhecido em sentença transitado em julgado, conforme art. 797 do CPC, de modo a ser mantida a decisão de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Do quanto exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS VINICIUS DUARTE CORTES

e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a Decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar